Tribunal: STF
Processo: Rcl 65911
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Tim S.A. contra decisão do Juízo da 26ª Vara do Trabalho de São Paulo, proferida nos autos do Processo nº 0093800- 52.2005.5.02.0026, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 10.



    A parte reclamante narra que, nos autos do Processo nº 0093800-52.2005.5.02.0026, Gazeta Mercantil S.A foi condenada ao pagamento de verbas trabalhistas em favor de Henrique Silveira Neves.



    Afirma que, mesmo não tendo participado da fase de conhecimento, foi incluído no polo passivo da referida relação processual em sede executória, ante o inadimplemento da dívida, tendo sido acolhido pedido no qual se alegou “formação de GRUPO ECONÔMICO, confusão patrimonial e posterior a sucessão de dívidas de empresa do mesmo grupo”.



    Tim S.A. sustenta que o debate nos autos é proposto não sob a ótica da “discussão sobre os requisitos para a conformação sucessão empresarial/ grupo econômico, mas de erro de procedimento decorrente da inclusão, em execução, de pessoa não participante do processo de conhecimento, em descompasso com o procedimento previsto na Súmula Vinculante/STF n. 10”.



    No ponto, aduz que, 



    “[e]m se tratando de pessoa não participante da fase de cognição dos processos centralizados, a validade de sua inclusão ao polo passivo executório pressuporia a desconsideração de personalidade ou a declaração de inconstitucionalidade do art. 513, §5º, do CPC, mediante observância à cláusula de reserva de plenário.”



    Defende que



    “a afetação dos sócios da devedora principal pressupõe a instauração de incidente de despersonalização e, por conseguinte, o direcionamento da execução em face do patrimônio das pessoas jurídicas em cujo quadro societário figurem esses sócios depende da instauração de incidente de desconsideração inversa. 



    Por força do princípio da isonomia, esses entendimentos deveriam ter sido observados em favor da Reclamante (TIM S/A). Não tendo sido o caso, a 26ª VT - TRT 2ª Região invariavelmente promoveu escamoteada declaração de inconstitucionalidade dos arts. 133 a 137 e 513, § 5º, do CPC, prequestionados sob a guarida do art. 1.025 do CPC.”



    Requer 



    “d) O deferimento do pedido cautelar, com base no art. 989, II, do CPC e nos fundamentos já expostos no tópico precedente, a fim de que se determine a suspensão do direcionamento, em face da reclamante, da execução trabalhista nos autos do processo n. . 0054800-45.2005.5.02.0026, bem como todos os outros processos movidos em face da Empresa Reclamante (TIM S/A) que tem como tema Sucessão Empresarial (Grupo Econômico – Inclusão de Terceiro apenas em fase de execução) até o julgamento da presente reclamação;



    e) Seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que seja declarada a nulidade das decisões impugnadas, dado o manifesto desatendimento à Súmula Vinculante n. 10, mediante determinação de exclusão da reclamante do polo passivo do polo passivo do processo n. . 0054800- 45.2005.5.02.0026. 



    f) Subsidiariamente, seja determinada a instauração, pelo órgão jurisdicional competente, de incidente de declaração da inconstitucionalidade do arts. 133 a 137 e 513, § 5º, do CPC, por se tratar de questão prejudicial à inclusão da reclamante na execução situada no processo originário;”



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que, não obstante os pedidos formulados na peça vestibular indiquem o “processo n. . 0054800- 45.2005.5.02.0026”, entendo se tratar de erro material, uma vez que a argumentação e os documentos apresentados pela parte reclamante se referem ao Processo nº 0093800-52.2005.5.02.0026. 



    Passo, então, à apreciação do pedido, tomando como referência o Processo nº 0093800-52.2005.5.02.0026.



    Compulsados os autos, bem assim após pesquisa ao sistema de acompanhamento processual do TRT 2 pelo número do Processo nº 0093800-52.2005.5.02.0026, verifico que, por meio da decisão datada de 20/7/23, foi atendido o requerimento da parte exequente, Henrique Silveira Neves, para reconhecer sucessão trabalhista da Intelig Telecomunicações S.A pela TIM S.A., pelo seguinte fundamento:



    “Conforme se depreende dos diversos documentos existentes na presente lide, a a INTELIG foi adquirida pelo Grupo DOCAS em 2008, atraindo sua responsabilidade pelos débitos existintes, não somente da própria DOCAS como de todas as sociedade empresariais que integravam o aludido grupo empresarial à época, quando não adimplidos e já houvesse insolvência do grupo, à luz da interpretação a contrario sensu da OJ 411 da SDI-1 do Colendo TST; 



    Posteriormente,   a INTELIG foi incorporada pelo Grupo TIM e, por conseguinte, tendo em vista a prévia existência de insolvência desta e do GRUPO DOCAS e assunção de responsabilidade acima exposta, a sucessora (TIM) se tornou responsável pelos débitos trabalhistas existentes da sucedida (INTELIG) e de seu antigo grupo empresaria.



    Isto posto, reconheço a existência de sucessão trabalhista, eis que presente provas e indícios robustos dos elementos caracterizadores do aludido instituto jurídico e, nos termos do art. 10 e 448 da CLT, determino a inclusão da sociedade empresária abaixo no polo passivo da presente execução:



    - TIM S.A.  - CNPJ: 02.421.421/0001-11



    Ante o exposto, intime-se a aludida sociedade empresária para, no prazo de 15 dias, adimplir o crédito exequendo ou efetuar a garantia integral do quantum debeatur, sob pena de execução forçada, restando que eventual oposição de embargos à execução mediante colacionamento de seguro-fiança deverá ser precedida de juntada de planilha atualizada de cálculos, observando a previsão o acréscimo de 30%.”



    Transcrevo, ainda, trecho de interesse da decisão proferida em sede de embargos à execução que manteve o entendimento acima:



    “Não obstante todo o alegado e requerido pela embargante referente a inexistência de grupo econômico, razão não à assiste, nos termos abaixo dispostos.



    Os documentos acostados na presente demanda deixam evidenciado a sucessão empresarial existente entre o Grupo Docas e a embargante, resultando na assunção dos débitos trabalhistas das sociedades empresariais sucedidas, porquanto terminam por beneficiar-se, ainda que indiretamente, da força de trabalho dos empregados das outras empresas do grupo, de modo que devem ser responsabilizadas, à luz do disposto nos arts. 10 e 448 da CLT.



    Ainda, a aquisição de sociedade empresarial inclusa em grupo empresarial acarreta a atração da responsabilidade pelos débitos existentes, na hipótese das sociedades remanescentes não adimplirem o passivo trabalhista e não possuírem patrimônio suficiente a satisfazer as obrigações trabalhistas existentes.



    In casu, não obstante os grupos TIM e DOCAS não se confundirem, a aquisição da INTELIG, empresa do Grupo Docas, atrai a responsabilidade pelos débitos, não somente da própria DOCAS como de todas as sociedades empresariais que integram o grupo empresarial, quando não adimplidos os débitos trabalhistas e já houvesse insolvência do grupo, à luz da interpretação a contrario sensu da OJ 411 da SDI-1 do Colendo TST.



    Neste diapasão, considerando-se que a INTELIG foi adquirida pelo Grupo Docas em 2008 e que este não quitou os débitos trabalhistas, à luz de todas as tentativas de constrição patrimonial realizadas em diversos processos contra as executadas originárias, resta notório a ausência de patrimônio capaz de satisfazer as execuções.



    Isto posto, a aquisição posterior da INTELIG pelo Grupo TIM acarreta sua responsabilização pelos débitos trabalhistas desta e, por decorrência lógica, do passivo do Grupo Docas, restando totalmente adequada a inclusão da embargante no polo passivo da presente demanda, inclusive pela cessão de parte das ações da aludida operadora de telefonia ao grupo insolvente.” (e-Doc 25, p. 4).



    O debate acerca da possibilidade de redirecionamento de execução trabalhista em desfavor de empresa que sucedeu outra integrante de grupo econômico, sob a perspectiva de “erro de procedimento decorrente da inclusão, em execução, de pessoa não participante do processo de conhecimento” não se subsome à norma de interpretação constitucional consubstanciada na Súmula Vinculante nº 10, assim redigida:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 



    Esse enunciado foi editado após o Plenário do STF - no julgamento do RE nº 482.090/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa – firmar entendimento no sentido de que se reputa 



    “declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que – embora sem o explicitar – afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição”. 



    Vide precedentes do STF nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. FRAUDE. SÚMULA VINCULANTE 10. MOLDURA FÁTICA. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação a tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto. 2. Inviável se mostra na via reclamatória o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos a fim de ver modificada a moldura fática delimitada pela instância de origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 58347 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 14/8/23)



    “Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais ao caso concreto. Ato reclamado não aderente ao paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Não houve afastamento da aplicação do art. 2º, §§ 2º e 3º; do art. 448-A, caput e parágrafo único, da CLT e do art. 513, § 5º, do CPC , no todo ou em parte, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada, mas apenas um juízo interpretativo das normas celetistas e processual. 2. Não há violação do art. 97 da Constituição Federal ou da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de Origem nem sequer adentra na análise da norma objeto da reclamação constitucional, interpretando e aplicando ao caso concreto outras normas mais específicas. Precedentes. 3. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 55100 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 26/5/23)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. GRUPO ECONÔMICO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. APONTAMENTO DE FRAUDE: REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 52649 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24/5/22)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESVAZIAMENTO DA NORMA OU DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso concreto, o reconhecimento da responsabilidade solidária da parte ora recorrente, por fazer parte de grupo econômico, ocorreu com fundamento no art. 2º, § 2º, da CLT, bem como nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais que permeiam a temática. 2. Não houve esvaziamento ou manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade da norma prevista no art. 513, § 5º, do CPC, a qual defende-se ter sido afastada pelo juízo da origem. 3. ‘Para a caracterização de ofensa ao art. 97 da Constituição Federal, que estabelece a reserva de plenário (full bench), é necessário que a norma aplicável à espécie seja efetivamente afastada por alegada incompatibilidade com a Lei Maior. Não incidindo a norma no caso e não tendo sido ela discutida, a simples aplicação da legislação pertinente ao caso concreto não é suficiente para caracterizar a violação à Súmula Vinculante 10, do Supremo Tribunal Federal’ (AI nº 814.519-AgR-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe 30/5/2011). 4. A Autoridade Reclamada limitou-se a realizar um juízo interpretativo da norma celetista, motivo pelo qual não há necessidade de observância à Cláusula de Reserva de Plenário. Precedentes. 5. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 6. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (RE nº 1280824-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/11/20). (Rcl nº 51753-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 25/3/22)



    Registre-se, ainda, que o ato apontado como reclamado foi exarado, em sede de embargos à execução, pelo Juízo da 26ª Vara do Trabalho de São Paulo, órgão com atribuição de atuação singular, não estando, portanto, submetido à Súmula Vinculante nº 10, a qual enuncia entendimento relacionado à atuação de órgãos colegiados do Poder Judiciário.



    O que se tem, em verdade, é o uso da reclamação para deflagrar o exame per saltum por esta Suprema Corte de questão a ser desenvolvida pelos meios ordinários e respectivos graus, sendo inadequado o emprego do instrumento reclamatório como “sucedâneo de [...] de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicada a apreciação do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente